Tribunal: TJBA
Processo: 8001915-74.2019.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001915-74.2019.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ELIANDRO SATURNINO MACIEL

Advogado(s)
:
EDVALDO BARBOSA BRITO

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. COMPETÊNCIA RELATIVA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. FACULDADE DO AUTOR. NATUREZA RELATIVA DA COMPETÊNCIA. VALOR DA CAUSA SUPERIOR AO TETO DE 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, sob o fundamento de incompetência absoluta do Juízo de origem, ao entender que a demanda deveria ter sido proposta perante os Juizados Especiais Cíveis
.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à possibilidade de o autor optar pelo ajuizamento da ação na Justiça Comum, mesmo quando a demanda se enquadra nas hipóteses previstas no art. 3º da Lei nº 9.099/95.

III. Razões de decidir

3. A competência dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais, regida pela Lei nº 9.099/95, é de natureza relativa e facultativa, constituindo prerrogativa do autor a escolha pelo ajuizamento da demanda no sistema de juizados ou perante a Justiça Comum, conforme art. 3º, § 3º, da referida lei e Enunciado nº 1 do FONAJE.

4. Incidência da Súmula nº 33 do STJ, que veda a declaração de incompetência relativa de ofício pelo magistrado.

5. Na data do ajuizamento da demanda, o valor da causa (R$ 50.000,00) extrapolava o limite de 40 salários-mínimos previsto no art. 3º, inciso I, da Lei nº 9.099/95, o que também afasta a competência dos Juizados Especiais e impõe o processamento do feito pelo rito comum ordinário perante o juízo cível.

6. A extinção do processo baseada em critérios estruturais da comarca configura erro de procedimento e violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, impondo-se a nulidade da sentença e o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido. Sentença anulada. Retorno dos autos ao Juízo de origem.
Dispositivos legais relevantes citados:
Lei nº 9.099/95, art. 3º, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 2.045.638/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 25/04/2023; TJBA, Apelação Cível nº 8001648-34.2021.8.05.0063 e Apelação nº 8001311-45.2021.8.05.0063.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Apelação Cível n.º
8001915-74.2019.8.05.0063
, em que figuram como apelante ELIANDRO SATURNINO MACIEL e como apelada COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular processamento do feito, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa
Relator

Procurador(a) de Justiça